Tribunal: TJES
Processo: 0025772-94.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025772-94.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA LUCIA MASSARIOL MORI

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com alegação de omissão opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação cível para pleitear a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais com base no deferimento da assistência judiciária gratuita, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a existência de omissão no acórdão embargado a respeito da isenção do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte amparada pelo benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial.

A omissão passível de saneamento exige a ausência de manifestação do órgão julgador sobre ponto imprescindível à resolução da lide, não abrangendo a mera insatisfação com os fundamentos adotados na deliberação jurisdicional.

A legislação processual civil prevê de forma expressa que a concessão de gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, gerando apenas a suspensão condicional da exigibilidade dessas obrigações.

A sentença de primeiro grau determinou corretamente a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, enquanto o acórdão embargado, ao julgar procedente o pedido inicial, inverteu integralmente os ônus sucumbenciais em desfavor do ente municipal recorrido, demonstrando a total inexistência de vício no provimento jurisdicional atacado.

O atendimento do requisito do prequestionamento decorre da própria oposição dos aclaratórios e independe do acolhimento do recurso, bastando a constatação posterior dos vícios processuais pelas instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O benefício da assistência judiciária gratuita acarreta unicamente a suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, não conferindo o direito à isenção absoluta da condenação imposta à parte vencida.

Dispositivos relevantes citados: §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC; art. 1.022 do CPC; art. 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, AgInt no REsp 2.035.906/MS, rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, j. 09.10.2023; STJ, EDcl no AREsp 1.422.681/ES, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 14.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0025772-94.2015.8.08.0048

EMBARGANTE: REGINA LUCIA MASSARIOL MORI

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
REGINA LÚCIA MASSARIOL MORI
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 16932451) proferido esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela embargante em face de
MUNICÍPIO DE SERRA
.

Em suas razões, a recorrente alega a existência de omissão no julgado recorrido, afirmando que o órgão julgador não se manifestou explicitamente sobre o pedido de exclusão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, e custas processuais. Aponta que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, o que impõe a exclusão, a isenção ou a suspensão da exigibilidade dessas verbas, nos exatos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Aduz, por fim, o propósito de prequestionamento da matéria de modo a viabilizar o acesso às vias recursais superiores.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão.

Pois bem.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, o Código de Processo Civil é expresso quanto ao fato de que o gozo do benefício da assistência judiciária gratuita não isenta a parte das despesas processuais e dos honorários decorrentes de sua sucumbência. Ao contrário, tais obrigações ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, sendo passíveis de execução caso haja mudança no quadro de hipossuficiência financeira do beneficiário. In verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Tal entendimento é reafirmado pela jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. A parte beneficiária da gratuidade de justiça tem a seu favor a suspensão da exigibilidade dos honorários recursais, nos termos do art. 98, § 3º, CPC.
O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento de honorários, apenas a exigibilidade do respectivo pagamento deve ficar suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência, respeitado o prazo prescricional da condenação
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.035.906/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. OMISSÃO. EFEITOS DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MERA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. 1.
Os efeitos da concessão da gratuidade judiciária não incluem a isenção da responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos
honorários decorrentes da sua sucumbência, apenas a sua exigibilidade ficando suspensa por cinco anos, contados do trânsito em julgado, e condicionada à demonstração pelo credor de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos. Inteligência do art. 98, §§ 2.º e 3.º, do CPC/2015. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AREsp n. 1.422.681/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019).

Assim, na medida em que reconheceu a sucumbência recíproca das partes, foi acertada a sentença ao condenar a embargate ao pagamento de custas e honorários advocatícios atentando-se à suspensão da exigibilidade da verba. Vejamos trecho da decisão:

“[...] Diante do princípio da causalidade e da sucumbência recíproca das partes, CONDENO as partes, na proporção de 50%, ao pagamento de custas e despesas processuais.

Outrossim, CONDENO as partes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade desta verba e das custas processuais em relação a requerente em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC. [...]”

Ademais, o acórdão embargado reformou a sentença de piso, concluindo pela procedência da demanda e consequente sucumbência total do município embargado, de modo que alterou a distribuição dos ônus sucumbenciais e majorou o valor dos honorários advocatícios a serem suportados pelo apelado, ora embargante.

Logo, não há que se falar em omissão no acórdão objurgado, visto que distribuiu de maneira adequada os ônus sucumbencias, em atenção às regras processuais civis.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022
do CPC
.

Feitas estas considerações,
REJEITO os aclaratórios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.